Tribunal: TJDFT
Processo: 0704914-25.2022.8.07.0002
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE E ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Em que pese presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitivas, tanto que a denúncia já foi recebida, e que se trate de crime de extrema gravidade, atualmente não se vislumbra risco à aplicação da lei penal, pois o acusado vem cumprindo as medidas cautelares alternativas a ele impostas e a ação penal transcorrendo de forma regular.
2. Se o acusado se aproveitava de sua qualidade de líder religioso para abusar sexualmente de fiéis, inexistindo nos autos notícias de delitos em outro contexto, o afastamento do recorrido da liderança religiosa e do local dos cultos, bem como outras medidas cautelares alternativas em favor da vítima e das testemunhas, se mostram adequadas para prevenção da reiteração criminosa e preservação da ordem pública.
3. Recurso ministerial conhecido e não provido.